Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: RENATO DA SILVA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PIX. ALTO VALOR, FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, deveria o réu demonstrar que o autor não teria sido diligente ao utilizar o serviço de PIX ou mesmo que teria, por conta própria, alterado os limites diários de transferência pelo canal, o que não ocorreu, porquanto a própria instituição financeira reconheceu que foi fraudada por terceiro, conforme resposta à reclamação do autor. 4. No caso concreto, a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir a transferência de alto valor, por meio de PIX, sem certificar-se da legitimidade da transação. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve ter os mecanismos básicos de controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. De fato, o réu não criou mecanismos capazes de impedir a operação, que apresentava forte aparência de fraude pelo seu alto valor. 5. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos. Nessa perspectiva, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor. 6. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, sustentando que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato alheio à responsabilidade do banco, inexistindo, assim, defeito na prestação do serviço. Aduz que as transações contestadas se deram única e exclusivamente por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta qualquer nexo entre a dano sofrido pela parte recorrida e eventual conduta imputada ao banco. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Portanto, deveria o Réu demonstrar que o Autor não teria sido diligente ao utilizar o serviço de PIX ou mesmo que teria, por conta própria, alterado os limites diários de transferência pela via apropriada, o que não ocorreu, porquanto a própria instituição financeira reconheceu que foi fraudada por terceiro, conforme resposta à reclamação do Autor (Id. 43931217). Pela análise dos autos, constato que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois ainda que o cliente tenha realizado as transações questionadas, o Réu deixou de tomar os cuidados necessários ao permitir a transferência de alto valor - R$ 49.999,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) -, por meio de PIX, sem certificar-se da segurança da transação. (...) Como se verifica, a instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve ter os mecanismos básicos de controle e segurança típicos da sua atividade, com vistas a impedir operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor, conforme os julgados acima mencionados. De fato, o Réu não criou mecanismos capazes de impedir a operação, que apresentava forte aparência de fraude pelo seu alto valor (Id. 43931215). Induvidosa, pois, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes da falha de segurança perpetrada no presente caso” (ID 45549811 - Págs. 2, 3 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo banco recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030